Tribunal: TJSP
Processo: 1053802-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação coletiva – Revisão contratual – Legitimidade ativa do sindicato para propositura de ação coletiva em favor de seus associados – Substituição processual ampla – Desnecessidade de autorização expressa – Interesse individual de cada um dos associados no cumprimento de sentença que deve ser manifestado em momento oportuno – Entidade sindical adquire personalidade jurídica com o

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação coletiva – Revisão contratual – Legitimidade ativa do sindicato para propositura de ação coletiva em favor de seus associados – Substituição processual ampla – Desnecessidade de autorização expressa – Interesse individual de cada um dos associados no cumprimento de sentença que deve ser manifestado em momento oportuno – Entidade sindical adquire personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Interesses individuais homogêneos, em plano abstrato – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Esforços do shopping center para a manutenção das atividades – Concessão de redução no valor do aluguel por liberalidade, caso a caso – Sem demonstração de efetivo prejuízo – Contrato que faz lei entre as partes, pessoas jurídicas habituadas ao exercício profissional de seus negócios – Sentença reformada – Ação improcedente.

Recurso das requeridas provido e recurso do autor não provido.